Tribunal: TJES
Processo: 0011634-54.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011634-54.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: HENRIQUE SILVA DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0011634-54.2017.8.08.0048 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: HENRIQUE SILVA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO - ART. 121,
§2º
,
I E IV,
DO

CP -

DOSIMETRIA DA PENA –
REDUÇÃO
DA PENA-BASE –
IM
POSSIBILIDADE
INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 59 E 68 DO CP
-
RECURSO CONHECIDO
E IMPROVIDO
.
1
- Restando comprovado que o ilustre magistrado
“a quo”
aplicou a pena-base do recorrente com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal, utilizando-se dos elementos constantes dos autos e da discricionariedade conferida pela jurisprudência pátria, não há cabimento a sua redução, que foi dosada em patamar bem razoável, tendo em vista a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.
2
- Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0011634-54.2017.8.08.0048 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: HENRIQUE SILVA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por

H
ENRIQUE SILVA DE SOUZA
, inconformado com a r. Sentença pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Serra, que após a votação dos quesitos pelo Conselho de Sentença, restou condenado pela prática do crime tipificado no art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal, a uma pena de 18 (dezoito) anos de reclusão para cumprimento no regime inicial fechado.

Apresentadas as razões recursais, a defesa do réu busca a redução da pena-base.

Nas contrarrazões de recurso, o

parquet
requer o conhecimento e desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer, da lavra do ilustre Procurador de Justiça Cleber Pontes da Silva, opinando pelo improvimento do recurso.

Em síntese, narra a denúncia que no dia 13 de março de 2017, o denunciado, com
animus necandi
, instigado pela adolescente L.B., desferiu diversos disparos de arma de fogo contra a vítima Cristiano Albano da Silva, produzindo os ferimentos descritos no Laudo de Exame Cadavérico, sendo causa eficiente de sua morte.

Pois bem.

A defesa pugna pela redução da pena-base, alegando que a circunstância judicial referente às circunstâncias do crime foi fundamentada de forma inidônea.

É sabido que as circunstâncias judiciais podem ser analisadas pelo magistrado de forma discricionária, desde que respeitados os elementos constantes dos autos. Neste sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ARTS. 12 E 14 DA LEI N. 6.368/1976. DOSIMETRIA A PENA. EXASPERAÇÃO DAS PENAS-BASE. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. QUANTIDADE ELEVADA DE DROGA APREENDIDA. POSIÇÃO DE LIDERANÇA E COORDENAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO PROPORCIONAL. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE COMBINAÇÃO DE LEIS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.
2. (...).
4. Em relação ao quantum de aumento de pena na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que os parâmetros para a exasperação da reprimenda devem observar o critério da discricionariedade juridicamente vinculada, a qual, por sua vez, está submetida os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da suficiência da reprovação e da prevenção ao crime. Por tais razões, não se admite a adoção de critério meramente matemático, atrelado apenas ao número de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Deve-se, na verdade, analisar os elementos que indiquem eventual gravidade concreta do delito, além das condições pessoais de cada agente, de forma que uma circunstância judicial desfavorável poderá receber mais desvalor que outra, exatamente em obediência aos princípios da individualização da pena e da própria proporcionalidade. 5. Na espécie, tendo em vista a gravidade concreta da conduta praticada pelo paciente, não se verifica qualquer constrangimento ilegal em razão do aumento operado, porquanto o aumento das penas-base está em consonância com os parâmetros de proporcionalidade usualmente julgados por esta Corte.
6. Quanto ao pleito de aplicação do intervalo existente entre as penas mínima e máxima previstas na Lei n.º 11.343/2006, o qual seria mais benéfico ao paciente, deve-se ressaltar que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido da impossibilidade de combinação de leis, por resultar em um terceiro diploma, não previsto no ordenamento jurídico. Precedentes. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC 653.338/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021)”.

O crime tipificado no art. 121, §2º, do Código Penal prevê reprimenda abstrata mínima e máxima, respectivamente, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão.

Ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, o magistrado negativou a
culpabilidade,
os antecedentes,
o
s
motivo
s

do crime
e as circunstâncias
, arbitrando a pena base em 18 (dezoito) anos de reclusão.

Verifica-se que a dosimetria procedida pelo magistrado sentenciante, não merece qualquer alteração, tendo em vista que este seguiu fielmente as diretrizes estabelecidas no artigo 59 e 68, do Código Penal, estando a reprimenda base imposta em patamar compatível com os atos praticados pelo recorrente, vez que ostenta em seu desfavor 04 (quatro) circunstâncias judiciais desfavoráveis devidamente fundamentadas com base nos elementos concretos existentes nos autos.

Ao contrário do alegado pela defesa, o vetor referente às circunstâncias do crime está em consonância com os elementos existentes nos autos, tendo o magistrado consignado que “
praticado no contexto do tráfico de drogas, quase em frente à casa da mãe da vítima, durante o repouso noturno
”.

Como constatado, de fato, o crime está relacionado ao contexto de tráfico de drogas, eis que o acusado na condição de traficante local, visava causar temor social e ganhar respeito na comunidade, transmitindo falsa imagem de justiceiro pelo suposto crime de estupro que a vítima teria cometido, para dominar o território de tráfico de drogas.

Com efeito, vale destacar que a jurisprudência firmou entendimento de que, não é desproporcional a exasperação da pena-base em 1/8 do intervalo entre as penas máximas e mínima, por cada vetor negativo; ou 1/6 sobre a pena mínima. (STJ. AgRg no REsp 1919602/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021).

Assim, a pena-base aplicada na sentença em 18 (dezoito) anos de reclusão, considerando a existência de 04 (quatro) circunstâncias judiciais negativas, está em consonância com a jurisprudência pátria.

Por todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO,
mas
NEGO-LHE

PROVIMENTO,
para manter intacta a r. Sentença de 1º Grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)